Tribunal: TJBA
Processo: 8155120-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155120-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL DE JESUS BASTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. PARÂMETRO DE UMA VEZ E MEIA RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LOURIVAL DE JESUS BASTOS contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação revisional ajuizada em face do BANCO SANTANDER BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual por suposta abusividade dos juros remuneratórios e repetição de indébito, diante da constatação de que as taxas pactuadas não ultrapassaram o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a média de mercado do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, mas inferiores a uma vez e meia essa média, configura abusividade; (ii) determinar se, constatada a ausência de abusividade, é cabível a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a simples fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessário demonstrar que a taxa contratada supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. O parâmetro jurisprudencial amplamente aceito considera abusiva a taxa de juros que ultrapassa em mais de uma vez e meia a média de mercado à época da contratação.

5. No caso concreto, as taxas contratadas foram de 27,62% a.a. (fevereiro/2021) e 28,42% a.a. (julho/2019), enquanto as médias de mercado eram de 16,16% a.a. e 20,79% a.a., respectivamente, revelando que os contratos não superaram o limite jurisprudencial de abusividade.

6. A ausência de cláusulas que causem desequilíbrio contratual, afrontem a boa-fé objetiva ou imponham desvantagem excessiva ao consumidor afasta a incidência do art. 51, §1º, do CDC.

7. Não demonstrada cobrança indevida ou má-fé do fornecedor, descabe a restituição de valores, ainda que com base no entendimento do EAREsp 600.663/RS.

8. O argumento de que a média de mercado deveria ser tomada como teto absoluto contraria entendimento consolidado do STJ, além de se mostrar inaplicável na prática, uma vez que as médias são publicadas apenas no mês subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa contratada supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. Considera-se parâmetro jurisprudencial razoável para aferição de abusividade a superação em mais de uma vez e meia da taxa média de mercado à época da contratação.

3. Ausente abusividade nas taxas pactuadas, é incabível a repetição de indébito, mesmo com base na boa-fé objetiva.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER
e

DESPROVER,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8